Tribunal: STF
Processo: ACO 3696
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.



Relatório



    1. A LOTERJ interpõe embargos de declaração contra a decisão concessiva de tutela de urgência, requerendo "o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, com recebimento no efeito suspensivo e, ao fim, após a integração e a apreciação das suscitadas, com a atribuição dos competentes efeitos modificativos ou modulações pertinentes às providências liminares determinadas, tudo na forma requerida e em atenção à legislação de regência" (e-doc. 118). 



    2. Após defender o cabimento do recurso, sustenta que através da decisão embargada "está-se a efetivamente impor à LOTERJ, em sede cautelar e liminar, ordem para alteração de contratos públicos (Termos de Credenciamento celebrados com esteio no Edital 001/2023) devidamente assinados e publicados, após regular procedimento licitatório, antes mesmo da apresentação da contestação e do julgamento definitivo da lide, em evidente PROVIDÊNCIA SATISFATIVA DA TOTALIDADE DO PLEITO FINAL DA UNIÃO". E esse comando, segundo refere, contraria o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 1992, bem como o § 3º do art. 300 do CPC, aspectos esses não analisados pela decisão embargada.  



    3. Prosseguindo, a embargante sustenta a ocorrência de outros vícios omissões, obscuridades e erros materiais na decisão embargada. É que segundo a LOTERJ, "o art. 35-A, caput e §§, da Lei nº 13.756/2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790/2023, em NENHUM momento impõe “adoção de sistema de geolocalização de apostas”, sendo que “adoção de sistema de geolocalização de apostas” é uma providência que a União, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, pretende IMPOR aos Entes Federados Estaduais por meio de norma infralegal como pretensa forma de que seja dado cumprimento à previsão legal do art. 35-A, § 4º, de que “serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade”. Esses aspectos, e a consequente validez da exigência infralegal imposta pela União, segundo alega, não foram analisados pela decisão embargada, nisso residindo a omissão passível de saneamento através dos embargos de declaração.  



    4. Ainda segundo a embargante, a retificação do Edital de credenciamento sindicado nesta ação não viola a territorialidade e não ofende nenhuma norma. Aduz que o mecanismo de geolocalização pretendido pela União e referido na decisão embargada não tem eficácia comprovada. Menciona, nesse sentido, que outros Estados da federação não conseguiram implementar esse mecanismo. Segundo seus dizeres, LOTERJ não pretende explorar atividade a nível nacional em concorrência com a União, mas tão somente pretende manter a já reconhecida autonomia regulamentar estadual para fixar as condições materiais e regulamentares da exploração da atividade lotérica legislada pela União, o que, em concreto, corresponde à idoneidade da fixação de um critério editalício de aferição da territorialidade através de declaração do apostador. Esses aspectos, segundo alega, igualmente não foram analisados pela decisão embargada, o que autoriza a interposição dos embargos de declaração.  



    5. Em seguimento, alega omissão da decisão embargada, porquanto, segundo menciona, o art. 35-A, § 8º, da Lei nº 13.756, de 2028, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023, preserva os atos jurídicos perfeitos e reconhece a validade de credenciamento cujo primeiro edital seja anterior à Medida Provisória nº 1.182, de 2023.  



    6. Sustenta, ainda, que "o domicílio NÃO tem relação com a geolocalização imediata aferível por sistemas eletrônicos, sendo que, no caso de cidadãos domiciliados no Estado do Rio de Janeiro, mas circunstancialmente fora dos seus limites geográficos por quaisquer razões (e.g., em trânsito por qualquer motivo,) NÃO podem ser tolhidos de utilizar serviços LOTERJ em razão de um critério INFRALEGAL de restrição tecnológica de geolocalização imposto pela norma da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda que a União pretende impor por meio desta ação", aspecto esse não enfrentado na decisão embargada. Ainda segundo a embargante, "o prazo de 5 (cinco) dias assinado para a retificação de um Edital e de diversos contratos públicos (Termos de Credenciamento) já assinados, publicados e plenamente vigentes, que sustentam relações jurídicas com particulares titulares de expectativas legítimas junto a esta Autarquia, é excessivamente exíguo e não se coaduna com os primados da razoabilidade ou da proporcionalidade, pelo que igualmente não pode prevalecer".  



    7. Em nova manifestação, a LOTERJ renova "o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo, em caráter de urgência e inaudita altera parte, sobretudo devido ao prazo exíguo em curso concedido por este I. Ministro Relator para cumprimento da decisão liminar". Reitera o pedido de acolhimento dos embargos de declaração (e-doc. 125).  



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.  



    9. Decido.  



Análise  



    10. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.  



    11. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação, do órgão julgador, sobre fundamento, de fato ou de direito, previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.  



    12. Por obscuridade entende-se a ausência de clareza capaz de gerar prejuízo à compreensão do comando decisório. Por outro lado, a contradição passível de integração, via embargos de declaração, é aquela interna ao julgado, não se considerando vício eventual disparidade entre as alegações da parte e os fundamentos da decisão ou, ainda, entre esses e as provas dos autos.  



    13. No presente caso, no entanto, não há vício a ser saneado. Em verdade, a súplica integradora reflete mero inconformismo com a decisão embargada.  



    14. Principiando pela alegação de incidência, no caso, da vedação legal à concessão de medidas liminares com caráter satisfativo, assinalo não desconhecer o teor das normas contidas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 1992, bem como no § 3º do art. 300 do CPC. Filio-me, no entanto, ao entendimento manifestado por esta Corte no julgamento da ADI nº 4296 (j. 09/06/2021, p. 11/10/2021), quando consignado que a cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição.  



    15. Essa cautelaridade, igualmente, é inerente à jurisdição desta Corte Constitucional. Medidas e alegações para cercear ou limitar o poder de cautela desta Corte - e de seus integrantes - representam, invariavelmente, uma tentativa de limitar suas competências e sua jurisdição, em evidente contrariedade ao Texto Constitucional. Por outro lado, destaco que, na espécie, a medida cautelar somente foi deferida após a manifestação dos demandados e da Procuradoria-Geral da República. Houve respeito, portanto, ao contraditório e à ampla defesa.  



    16. Anoto, ainda, que a medida liminar deferida não se mostra irreversível. É que se ao final a mesma vier a ser modificada ou revogada, os atos praticados pelos demandados, assim como seu proceder para outorga do serviço público de exploração de loterias e jogos, poderá ser ajustado ao que eventualmente vier a ser decidido por esta Corte.  



    17. Prestados esses esclarecimentos, rejeito essa alegação.  



    18. Quanto aos demais pontos, assim constou na decisão embargada:  



    "[...]



    62. Como se observa desse julgado, aos olhos desta Corte não restam dúvidas sobre a natureza jurídica do serviço de exploração de loterias e jogos similares: efetivamente se trata de serviço público. A natureza jurídica dessa atividade atrai, por consequência, a incidência de uma série de regras de natureza constitucional e infraconstitucional, vocacionadas a assegurar a exploração sistematizada desses serviços públicos, atentando-se para a repartição das competências normativas e materiais fixadas pela ordem jurídico-constitucional. 



    63. Nesse sentido, um primeiro aspecto a ser destacado é que, como ente político central, à União compete a exploração de serviços públicos com caráter ou extensão nacional — e até internacional. Por sua vez, aos Estados compete a exploração de serviços públicos com abrangência ou interesse estadual. Por fim, aos Municípios compete a exploração de serviços públicos de abrangência ou interesse local. Um exemplo claro dessa divisão de competências refere-se ao transporte de passageiros. No caso de transporte interestadual e internacional, a titularidade e competência para exploração desse serviço público, conforme inclusive já afirmado por esta Corte, é da União, nos termos do art. 21, inc. XII, al. “e”, da CRFB (MS nº 27.516/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22/10/2008, p. 05/12/2008). Aos Municípios compete a prestação do serviço público de transporte coletivo local (art. 30, inc. V, da CRFB). Já os Estados têm a competência para explorar o serviço de transporte de passageiros interurbanos, respeitando-se seus limites territoriais.  



    64. Situação semelhante ocorre em relação ao serviço público de exploração de loterias. Isso porque, conforme dispõe o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023, os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a explorar, “no âmbito de seus territórios”, as modalidades lotéricas previstas na legislação federal (caput). Ademais, “a comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade” (§ 4º). Essas previsões normativas aderem ao decidido por esta Corte nas ADPFs nº 492/RJ e nº 493/DF e na ADI nº 4.986/MT, no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, ou seja, sobre loterias e jogos (art. 22, inc. XX, da CRFB), o que, todavia, não afasta a competência material dos Estados para explorar, em seus limites territoriais, as atividades lotéricas, nem a competência regulamentar dessa exploração.  



    65. É dizer: os Estados possuem competência para explorar as atividades lotéricas e para regulamentar essa exploração exclusivamente em seus limites territoriais. Todavia, no exercício dessas competências material e regulamentar, os Estados se sujeitam à disciplina normativa que vier a ser fixada pela União no exercício de suas competências privativas, como acima identificado.  



    66. Assim, a resolução da discussão demanda saber se, através da LOTERJ, o Estado do Rio de Janeiro pode explorar serviço de loteria exigindo que os interessados em prestar tal serviço (i)possuam “sistema que garant[a], mediante prévia e expressa declaração e anuência do apostador, que a efetivação das apostas online sempre será considerada realizada no território do Estado do Rio de Janeiro, para todos os efeitos e finalidades, inclusive fiscais e legais”, bem como (ii) tenham plataforma que apresente “processos definidos que assegurem prévia e expressa declaração e anuência do apostador de que a efetivação das apostas online sempre será considerada realizada no território do Estado do Rio de Janeiro, para todos os efeitos e finalidades, inclusive fiscais e legais”, tudo nos termos previstos no Edital de Credenciamento 01/2023, de 25/04/2023, retificado em 26/07/2023.  



    67. Sobre a questão, a meu juízo, assiste razão à parte autora. Com efeito, o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023, é claro ao fixar um limite para a exploração dos serviços de loteria e congêneres pelos Estados (e Distrito Federal), qual seja, seus correspondentes limites territoriais. E mais, o § 4º do mesmo art. 35-A é igualmente expresso ao dispor que “a comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade”. 



    68. Não é demais lembrar, ainda, que a Lei nº 13.756, de 2018, expressamente veda que os Estados e ao Distrito Federal explorem ou comercializem loterias fora de seus limites territoriais. A esse respeito, o § 5º do art. 35-A dispõe que “[s]ão vedadas a exploração multijurisdicional de serviço de loteria estadual e distrital e a comercialização das modalidades lotéricas, não permitidos associação, participação, convênio, compartilhamento, representação, contratação, subcontratação ou qualquer avença, onerosa ou não onerosa, diretamente entre Estados ou entre estes e o Distrito Federal, ou por meio de pessoa física ou jurídica interposta, com o objetivo de explorar loterias, inclusive estrangeiras, em canal físico, eletrônico ou digital, ou de executar processos de suporte a esse negócio”. Em complemento,o § 6º do mesmo artigo considera “multijurisdicional para os fins do § 5º deste artigo a exploração de loteria que abranja o território e a população fisicamente localizada nos limites da circunscrição de mais de 1 (um) ente federativo”. Portanto,é de competência privativa da União toda e qualquer exploração desse serviço público que extrapole os limites territoriais de um Estado (e do Distrito Federal).  



    69. No caso, como aponta a União em sua petição inicial, a redação original do Edital de Credenciamento nº 01/2023, de 25/04/2023, era clara ao exigir que os interessados em explorar o serviço de loteria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro deveriam ter “sistema de geolocalização que garante a efetivação das apostas online somente no território do Estado do Rio de Janeiro”, exigência essa que foi substituída pela necessidade de adoção de “sistema que garante, mediante prévia e expressa declaração e anuência do apostador, que a efetivação das apostas online sempre será considerada realizada no território do Estado do Rio de Janeiro, para todos os efeitos e finalidades, inclusive fiscais e legais”.  



    70. Ora, essa previsão trazida pela retificação do Edital de Credenciamento nº 01/2023, no sentido de ser suficiente a “declaração e anuência do apostador, que a efetivação das apostas online sempre será considerada realizada no território do Estado do Rio de Janeiro”, além de contrariar o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, implica, na realidade, a criação de uma espécie de “ficção sobre os limites territoriais alargados do Estado do Rio de Janeiro”. Por evidente, trata-se de mecanismo para que o Estado extrapole o limite de sua competência territorial. Ao assim fazê-lo, o Estado do Rio de Janeiro (i) invade a competência de outros Estados (e Distrito Federal) e, principalmente, (ii) vulnera a competência da União. Disso deriva o acerto da observação lançada pela União na petição inicial, quando afirma que, na prática, a previsão editalícia afasta “a territorialidade prevista no art. 35-A da Lei 13.756/2018, deixando de existir um controle efetivo da localização do apostador por intermédio de tecnologia de georreferenciamento”.



    71. Ademais, registra-se a absoluta impertinência da discussão trazida pela Opera Legal, quanto à eventual aplicação do precedente firmado na ADI nº 5.642/DF ao presente caso. O emprego do mecanismo tecnológico do georreferenciamento na situação versada autos nada tem a ver com a situação fático-normativa subjacente à referida ADI. Com devida a vênia à argumentação suscitada pela interveniente inadmitida, não há sentido jurídico em afirmar que “a pretensão da União (pela obrigatoriedade da geolocalização) viola o entendimento recentemente fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.642”.



    72. Naquele caso, enfocaram-se os limites para a requisição de informações, diretamente pelo membro do Ministério Público ou pela autoridade policial, sobre localização de pessoas ou equipamentos eletrônicos para fins de instrução de investigações destinadas a apurar ilícitos específicos, nos termos do art. 13-B do Código Penal. Portanto, se tratava de discussão envolvendo capacidade e limites da atividade investigativa do Estado diante do dever de adequada proteção aos direitos e garantias fundamentais do investigado (aí incluído o sigilo e a proteção de dados).



    73. No caso, a situação é substancialmente diversa. Isso porque, diferentemente do cenário verificado em investigações criminais, o indivíduo não ocupa posição de sujeição ao jus imperium estatal, tendo de suportar eventual escrutínio, pelas autoridades competentes, de informações e dados pessoais, independentemente de qualquer consentimento próprio (para serem utilizadas em seu desfavor, inclusive). Por óbvio, ninguém é obrigado a utilizar o serviço público cuja forma de prestação se controverte nos autos. 



    74. Quem o faz, atua por liberalidade própria, a partir do pleno gozo de sua autodeterminação, aí incluída a “autodeterminação informativa”, como condição de possibilidade para o “livre desenvolvimento da personalidade” (cf. art. 2º, II e VII, da Lei nº 12.709/2018 — a Lei Geral de Proteção de Dados).



    75. A hipótese parece de todo semelhante àquela cotidianamente experimentada pelos milhões de usuários de uma plêiade de aplicativos tecnológicos que utilizam mecanismos de geolocalização como peça necessária à prestação da utilidade disponibilizada aos seus consumidores, tais como Uber, Waze, Google Maps dentre outros. Em todos esses casos, como condição para adequada fruição do serviço prestado, o indivíduo livremente consente com o fornecimento de dados relativos à sua localização espacial, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados.



    76. Sob outro enfoque, ao se cotejarem as situações sob o ângulo do Estado, a perspectiva é igualmente distinta. No presente caso, a autoridade competente desempenha a função de regulador ou explorador direto do serviço público colocado à disposição do indivíduo. Nessa conjuntura, numa primeira análise — ínsita ao exame cautelar — parece incidir a norma prevista no inciso II do art. 7º da LGPD. O referido comando legal elenca dentre as hipóteses nas quais pode ser realizado o tratamento de dados pessoais “o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”.



    77. Em capítulo especificamente voltado ao Poder Público (Capítulo IV, artigos 23 a 32), a LGPD dispõe ainda que “[o] tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que: I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;” e “III — seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei;” (art. 23, I e III, da Lei nº 13.709/2018).



    78. Nesse contexto, preservada a plena autonomia do indivíduo para assentir voluntariamente com o compartilhamento dos dados relativos à sua localização, a partir do emprego de tecnologia de georreferenciamento pelo prestador do serviço em questão, não se vislumbra qualquer traço de similitude com a situação tratada na ADI nº 5.642/DF.



    79. Ainda quanto ao ponto, não se pode olvidar que o pleito autoral é desprovido de qualquer ineditismo. Bem ao contrário, o que se pleiteia é tão somente o retorno ao status quo ante. Vale dizer, ao regramento jurídico até então aplicado, até que sobreveio a retificação editalícia ora questionada.



    80. Por fim, ressalto que, na linha do sustentado pela União na petição inicial, não se aplica ao caso a permissão trazida pelo § 8º do art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018. Segundo esse dispositivo, “são preservadas e confirmadas em seus próprios termos todas as concessões, permissões, autorizações ou explorações diretas promovidas pelos Estados e pelo Distrito Federal a partir de procedimentos autorizativos iniciados antes da publicação da Medida Provisória nº 1.182, de 24 de julho de 2023". 



    81. Na espécie, todavia, a publicação da retificação do Edital de Credenciamento nº 01/2023 ocorreu um dia após a publicação da Medida Provisória nº 1.182/2023, ou seja, 25/07/2023, quando já vigoravam as novas regras estipuladas por essa Medida Provisória, depois convertida na Lei nº 14.790, de 2023, a qual, repito, introduziu o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018. 



    82. Com esses fundamentos, entendo que, ao dispensar a adoção de sistema de geolocalização de apostas online, o Edital de Credenciamento retificado vulnerou o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023. Isso porque permitiu a exploração de jogos eletrônicos fora dos limites territoriais do Estado do Rio de janeiro, em flagrante invasão das competências materiais já reconhecidas por esta Corte em favor da União para a exploração deste serviço público. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela União, sendo igualmente premente a necessidade de preservação de suas competências".  



    19. Como assinalei na decisão embargada, a previsão trazida pela retificação do Edital de Credenciamento nº 01/2023, no sentido de ser suficiente a “declaração e anuência do apostador, que a efetivação das apostas online sempre será considerada realizada no território do Estado do Rio de Janeiro”, além de contrariar o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, implica, na realidade, a criação de uma espécie de “ficção sobre os limites territoriais alargados do Estado do Rio de Janeiro”.   



    20. Destaco, nesse sentido, que muito embora a lei não contenha previsão expressa no sentido da necessidade de utilização da tecnologia do georreferenciamento ou geolocalização, no § 4º do art. 35-A expressamente dispõe que "[a] comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade". Ou seja, a Norma de Regência é expressa no sentido de que a comercialização de loterias - e jogos similares - pelos Estados, notadamente na modalidade eletrônica ou virtual, deve ser limitada a pessoas localizadas ou domiciliadas nos seus limites territoriais.  



    21. A exigência do emprego do mecanismo tecnológico do georreferenciamento, como inclusive previsto na versão original do Edital de Credenciamento sindicado nestes autos, garante o cumprimento desse comando normativo, editado pela União nos termos de sua competência legal e constitucional, como assinalei na decisão embargada. Nesse ponto, pois, não há que se falar em imposição, tanto pela União como pela decisão embargada, de exigência desprovida de fundamento legal limitadora de prerrogativas da LOTERJ ou, ainda, dos apostadores domiciliados ou localizados nos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro.  



    22. Por outro lado, ao contrário do que defende a parte embargante, a declaração do apostador não é mecanismo válido e suficiente para garantir observância do critério de limite territorial previsto no art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018. O critério defendido pela embargante, na verdade, permite que apostadores localizados ou residentes em outros Estados da Federação - e até outros países - se 'autodeclarem' residentes ou localizados no Rio de Janeiro e lá façam suas apostas em jogos eletrônicos ou virtuais, em flagrante violação às competências da União e a essa norma, assim como consignei na decisão embargada.  



    23. Nesse aspecto, igualmente, não se vislumbra omissão ou contradição na decisão embargada.  



    24. Por fim, como consignei na decisão embargada, a publicação da retificação do Edital de Credenciamento nº 01/2023 ocorreu um dia após a publicação da Medida Provisória nº 1.182/2023, ou seja, 25/07/2023, quando já vigoravam as novas regras estipuladas por essa Medida Provisória, depois convertida na Lei nº 14.790, de 2023, a qual, repito, introduziu o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018.  



    25. Ao dispensar a adoção de sistema de geolocalização de apostas online, o Edital de Credenciamento retificado vulnerou o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023. Isso porque permitiu a exploração de jogos eletrônicos fora dos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro, em flagrante invasão das competências materiais já reconhecidas por esta Corte em favor da União para a exploração deste serviço público. É esta retificação, e não a versão original do Edital de Credenciamento, que vulnera as normas apontadas na decisão embargada. Assim, ao contrário do que defende a parte embargante, é essa retificação que deve ser considerada para fins de aferição da incidência da Lei nº 13.756, de 2018, nos termos que consignei da decisão embargada.  



    26. Quanto ao ponto, igualmente não se vislumbra omissão ou outro vício na decisão embargada.  



    27. Esse cenário revela que a súplica integradora interposta, na verdade, traz mero inconformismo da recorrente com o decidido. E os embargos de declaração não se prestam para veicular essa pretensão ou, ainda, para se pleitear novo julgamento do tema decidido. É o caso, portanto, de rejeição dos embargos de declaração.  



    28.  Por fim, descabe, aqui, a modulação defendida pela parte embargante. O acolhimento desse pleito implicaria, pela via transversa, na permissão para manutenção de um constante estado de vulneração ao art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023, o que não pode ser admitido, sob pena de se perpetuar o conflito federativo que fundamenta esta ação.  



    29. Por consequência, devem os demandados cumprir a decisão liminar no prazo estipulado por esta Corte.  



Dispositivo  



    30. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração interpostos pela LOTERJ.  



    31. Intimem-se as partes desta decisão, inclusive os demandados para comprovarem o cumprimento da decisão embargada.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator